Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-33.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002817-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERSON FERREIRA DIAS - CPF: 052.226.319-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002817-33.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Roberson Ferreira Dias

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Cabe a instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado pelo consumidor, referente a suposta contratação de cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Autor alega que não possui relação jurídica com a instituição financeira Reclamada e que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito relativo a cartão de crédito que nunca contratou e nem utilizou, no valor de R$ 979,53, vencido em 15/10/2018 e disponibilizado em 17/11/2018.

Em contrapartida, a instituição financeira Recorrida sustenta que o Recorrente aderiu ao cartão de crédito, 18/09/2018, sob contrato n.º 7097 66009832698066, via INTERNET PÚBLICA, plástico nº 5447 XXXX XXXX 6464, desbloqueado em 10/07/2017, onde foram emitidas 03 (três) faturas, sem realizar nenhum pagamento.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrida alegar que a dívida se refere a cartão de crédito, deixou de comprovar a contratação do referido cartão de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Cabe ainda ressaltar que não houve a juntada do contrato, somente das faturas de cartão de crédito. Contudo, em nenhuma das faturas juntadas há informação de pagamento realizado.

Com efeito, como o autor nega a contratação de cartão de crédito, caberia a Recorrida ter comprovado a referida contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliado ao fato de que a autora possui 12 apontamentos posteriores, fato que deve ser considerado no momento da fixação do quantum indenizatório:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROBERSON FERREIRA DIAS

DATA NASCIMENTO: 06/08/1986

CPF: 052.226.319-40

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2792613

VALOR: 572,89

DATA INCLUSAO: 09/11/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/09

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 29/08/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/08

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 30/07/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/06

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 30/05/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/05

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 29/04/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/04

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 01/04/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/03

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 01/03/2019

* CREDOR: F075 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0031634/02

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 29/01/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010939232446

VALOR: 144,97

DATA INCLUSAO: 16/07/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010917503454

VALOR: 144,97

DATA INCLUSAO: 16/07/2022

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6500463251

VALOR: 491,81

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002225-001-83725

VALOR: 585,84

DATA INCLUSAO: 17/05/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 12 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.805.027.335-9

09/08/2022 17:56:22-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito ora questionado, no valor de R$ 979,53, vencido em 15/10/2018 e disponibilizado em 17/11/2018, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022